Tribunal: TJSP
Processo: 2138171-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, I e IV; c.c. 14, II, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva – Sentença condenatória transitada em julgado. Réu foragido desde 2016. Prisão decorrente de sentença definitiva – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Pedido fundado na Recomendação n° 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, I e IV; c.c. 14, II, do Código Penal). Pleito de revogação da prisão preventiva – Sentença condenatória transitada em julgado. Réu foragido desde 2016. Prisão decorrente de sentença definitiva – Inexistência da demonstração de ilegalidade manifesta – Pedido fundado na Recomendação n° 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não detectado. Pleito não deduzido e apreciado pelo juízo de primeiro grau competente. Supressão de instância – Ordem não conhecida.